Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-67.2015.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000938-67.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (APELANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALCIONIR PAULO SILVESTRO - CPF: 791.530.541-72 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELANTE), JEFFERSON MARTINEZ BOGO - CPF: 023.986.781-56 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Safras Agroindustrial para desconstituir o sequestro de 226.228,0 kg de soja e negou provimento ao recurso da Agro Terra.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a alegação de omissão e contradição no acórdão embargado quanto: (i) à consideração da data da celebração do segundo contrato de compra e venda como elemento de boa-fé da Safras Agroindustrial; e
à validade jurídica do negócio firmado pela Agro Terra sem registro em cartório ou emissão de nota fiscal eletrônica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou o contexto probatório e fundamentou a distinção entre a primeira e a segunda transação da Safras Agroindustrial, reconhecendo a boa-fé na primeira, mas não na segunda, pois esta foi concretizada com conhecimento da origem controvertida da soja.

4. A ausência de registro formal e de notas fiscais eletrônicas comprometeu a comprovação do negócio alegado pela Agro Terra, sem que isso representasse declaração de inconstitucionalidade ou inaplicabilidade dos dispositivos legais pertinentes.

5. Os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de
Declaração
não
providos.

Tese de julgamento: “1. A mera ausência de formalidade registral não implica por si só na invalidade do negócio jurídico, mas pode comprometer sua eficácia probatória. 2. A boa-fé na aquisição de bens deve ser aferida em cada negócio específico, considerando-se a ciência do adquirente sobre circunstâncias impeditivas da transação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, II, e 1.022; CC,
arts
. 104 e 107.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
deu parcial provimento ao Recurso de Safras Armazéns para desconstituir em seu favor o sequestro de 226.228,0 kg e negou provimento ao Recurso da
Agroterra
.

As duas partes recorreram.

A Safras Agroindustrial alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a data da celebração do segundo contrato de compra e venda como prova da sua boa fé, pois adotou como fundamento apenas o fato de o pagamento ter sido realiza
do após a concessão da liminar em favor da embargada.

Diz que há contradição em reconhecer a boa-fé na primeira transação e desconsiderá-la na segunda. Alega que a quitação é mero desdobramento do negócio juríd
ico.

Já a Agro Terra aduz que
ao julgar o caso, o Tribunal desconsiderou a validade jurídica do negócio firmado com o proprietário da soja, sob a alegação de que o instrumento particular de confissão de dívida que originou o negócio jurídico não teria sido registrado em cartório, eventualmente somada a falta de emissão de nota fiscal eletrônica.

Aponta que

as razões de decidir aparentemente violaram dispositivos legais vigentes, contudo, sem declarar-lhes a inconstitucionalidade ou inaplicabilidade ao caso, caso em que há omissão por falta de fundamentação das decisões judiciais (art. 93. IX, da CF c/c art. 489, II do CPC).

Indica que para a validade do negócio jurídico a lei não condiciona o reconhecimento de firma das assinaturas, tampouco a emissão de nota fiscal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A Agro Terra alega omissão na fundamentação do acórdão ao não declarar a inconstitucionalidade ou inaplicabilidade dos
arts
. 104, I, II e III, e 107 do Código Civil, que tratam dos requisitos de validade do negócio jurídico e da dispensa de formalidades não exigidas em lei.

O acórdão não declarou a inconstitucionalidade ou inaplicabilidade desses dispositivos, tampouco há omissão a ser sanada nesse sentido. A decisão meramente analisou se os documentos apresentados pela embargante eram suficientes para comprovar, de forma idônea, o alegado fornecimento de insumos e a aquisição da soja, dentro do contexto probatório dos autos.

Não houve desconformidade com os
arts
. 104 e 107 do CC, uma vez que a ausência de formalidades exigidas em lei pode sim configurar falta de prova apta a sustentar a pretensão jurídica deduzida, sem que isso signifique inconstitucionalidade desses dispositivos.

Com relação à falta de apresentação de notas fiscais eletrônicas, eventual descumprimento de obrigação tributária de
fato não
invalida automaticamente o negócio jurídico na seara cível. Contudo, a ausência de documentação fiscal idônea, não impugnada a contento pela embargante, comprometeu a comprovação do direito alegado nos autos – efetivo fornecimento de insumos agrícolas.

Confira-se trecho do voto condutor sobre o tema:

O contrato de confissão de dívida anexado aos autos carece de registro em cartório ou, ao menos, de reconhecimento de firma pelas partes contratantes. A ausência de tais formalidades impede que se ateste, com segurança jurídica, a autenticidade e a anterioridade do instrumento em relação ao momento do arresto.

Além disso, a
Agroterra
apresentou apenas notas fiscais manuais, preenchidas à mão, como suposto meio de comprovar o fornecimento de insumos ao produtor rural. No entanto, tais documentos não foram acompanhados das correspondentes notas fiscais eletrônicas, cuja obrigatoriedade já existia naquele período (portaria Sefaz-MT 163/2007 e 363/2011).

Ressalta-se que a controvérsia acerca da regularidade das notas fiscais foi suscitada pela parte contrária em sede de contestação. Apesar de intimada a se manifestar e apresentar impugnação, a parte não desincumbiu do ônus de comprovar o fornecimento efetivo dos insumos, em especial mediante a produção de documentos hábeis e revestidos das formalidades exigidas pela legislação tributária e comercial vigente.

A Safras sustenta omissão ao deixar de apreciar prova documental que demonstraria sua boa-fé na segunda transação de compra e venda de soja, bem como contradição ao reconhecer sua boa-fé na primeira aquisição e negá-la na segunda.

O acórdão foi claro ao considerar
que
no primeiro contrato ela agiu de boa-fé, pois não tinha conhecimento dos fatos alegados (defraudação de penhor e possível propriedade de terceiros sobre a soja objeto de compra e venda), o que já não se pode di
zer no segundo contrato, pois apesar de celebrado em 10/04/2014, o pagamento pelo produto deu-se posteriormente ao sequestro da soja, momento em que já tinha conhecimento total da origem dele.

Portanto, uma vez sabido dos riscos, decidiu seguir com o
contrato,

deixando
portanto, de tomar as medidas cabíveis e se acautelar, não podendo alegar desconhecimento.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de
ambas as partes de

rediscutir
em
o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025